Tribunal: TJMT
Processo: 0047650-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047650-15.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), AGUAS DE CONFRESA S.A. - CNPJ: 19.310.815/0001-03 (EMBARGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.. PREQUESTIONAMENTO. CONFIGURADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve sentença concessiva de mandado de segurança, reconhecendo o direito da impetrante à exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão quanto à delimitação temporal dos efeitos da decisão, diante da modulação fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986; e (ii) se tal omissão enseja alteração do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do REsp n.o 1.163.020/RS (Tema 986), firmou a tese de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, modulando os efeitos para resguardar as liminares vigentes até 27.03.2017.

4. O acórdão embargado, embora correto ao manter a sentença, não delimitou a eficácia temporal da decisão em conformidade com a modulação, caracterizando omissão.

5. O vício, contudo, não modifica o resultado, apenas impõe o ajuste da decisão para que seus efeitos se restrinjam ao período compreendido entre a concessão da liminar (18.08.2015) e a publicação do acórdão paradigma do STJ em 29.05.2024.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e limitar a eficácia da decisão ao marco temporal fixado pelo STJ no Tema 986.

Tese de julgamento:
"
1. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. 2. As decisões judiciais que reconheceram a exclusão dessas tarifas, com fundamento em entendimento anterior, têm eficácia limitada ao período entre a concessão da medida liminar e a publicação do acórdão paradigma no Tema 986/STJ
".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 494, incisos I e II, 1.022, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.o 1.163.020/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Pleno, j. 29.05.2024 (Tema 986); STJ, AgRg nos EDcl no REsp n.o 1.267.162/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 16.08.2012.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acordão proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, nos autos n.o 0047650-15.2015.8.11.0041, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante e, consequentemente, ratificou a sentença sob reexame, nos seguintes termos (ID. 108164992, págs. 15/23):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ADJUNTO E DO SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT – COMPETÊNCIA PARA CORREÇÃO DO ATO – INCIDÊNCIA SOBRE A TUSD E TUST – DESCABIMENTO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Na análise do Regimento Interno da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, detém o Secretário Adjunto da Receita Pública o poder para a correção do ato impugnado, atinente à cobrança de ICMS sobre a TUSD, sendo, também, competente, seus subordinados, a exemplo do Superintendente Adjunto de Fiscalização da SEFAZ/MT.

“[...] o STJ possui entendimento no sentido de que a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD não fazem parte da base de cálculo do ICMS” (AgRg nos EDcl no REsp 1.267.162/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 24/08/2012). [...]” (AgRg no AREsp 845.353/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão padece de omissão,
sob o argumento de que o colegiado teria afastado a aplicação de determinados dispositivos legais sem a prévia declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em afronta ao disposto no art. 949, inciso II, do Código de Processo Civil, e ao princípio da reserva de plenário, consagrado no art. 97 da Constituição Federal.

Além disso, sustenta
que o entendimento adotado no julgado impugnado diverge da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o Recurso Especial n.o 1.163.020/RS, firmou compreensão no sentido da legitimidade da inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica. Em face dessa situação, após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à espécie, a parte recorrente, entre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante todo o exposto, requer a essa Colenda Câmara, digne-se manifestar sobre os pontos cotejados, a fim de exaurir as omissões existentes no acórdão, dando provimento aos Embargos de Declaração opostos, e como consequência do acolhimento, sejam-lhe conferidos efeitos infringentes para reconhecer que o v. acórdão, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade da legislação que instituiu a cobrança de ICMS sobre a TUSD, produziu o efeito de afastar as normas que impõem a sua incidência, previstas com suporte no Art. 34, § 9o do ADCT da CR/1988; Artigo 19 do Convênio de ICM 66/88; Artigo 6o, §§ 1o e 2o, artigo 9o, § 1o, II da LC no 87/1996; artigos 2o, I, § 4o, 3o, § 8o, I, 6o, § 8o, reproduzida na Lei Estadual no 7.098/1998 e os artigos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual no 2.212/2014, razão pela qual, por força do disposto no art. 97 da Constituição Federal e da Súmula no 10/STJ, impõe-se observância ao disposto no art. 948 e ss. do CPC, em especial o art. 949, II, com a submissão da questão à apreciação e julgamento pelo Pleno desse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme prescrevem os artigos 164 e 165 do Regimento Interno.

Por fim, pugna pelo prequestionamento explícito de todos os dispositivos normativos invocados acima.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 108164992 e 108164996, por via das quais a parte embargada pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, do respeitável acordão recorrido.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acordão proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, nos autos n.o 0047650-15.2015.8.11.0041, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante e, consequentemente, ratificou a sentença sob reexame (ID. 108164992, págs. 15/23).

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio,

destinado à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, disciplina as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes natureza eminentemente integrativa, destinada a depurar a decisão judicial, a fim de sanar vícios formais que comprometam sua integridade, coerência e clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

De igual modo, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça prevê, expressamente, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos contra seus acórdãos, bem como disciplina o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 – Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto, uma vez presentes os pressupostos legais de admissibilidade, revela-se cabível o conhecimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se proceda à análise do vício apontado, com vistas a garantir a necessária coerência lógica, clareza e completude da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional.

Importa ressaltar que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal.

Dessa forma, passa-se à análise da existência, ou não, da omissão suscitada pela parte embargante
, a qual sustenta que o colegiado teria afastado a aplicação de determinados dispositivos legais sem a prévia declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em afronta ao princípio da reserva de plenário, bem como que o julgado diverge da orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, impõe-se salientar
omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se manifestar sobre questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja por força de provocação das partes, seja em razão da necessidade de pronunciamento
ex officio
, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nas hipóteses previstas no § 1o, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, leciona o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra
Código de Processo Civil Comentado
:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso sub judice, assiste razão ao ente estadual quanto à apontada divergência em relação ao entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto a Primeira Seção daquela Corte uniformizou, de forma unânime, a jurisprudência no sentido de que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, aplicável aos consumidores livres e cativos, desde que tais valores estejam expressamente discriminados na fatura do consumidor final.

Com esse mesmo propósito de estabilizar o entendimento jurisprudencial e resguardar a segurança jurídica, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão proferida nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1.163.020/RS (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/03/2017), determinando a preservação dos efeitos das medidas liminares e tutelas antecipadas anteriormente deferidas em favor dos contribuintes até 27 de março de 2017, data da publicação do referido acórdão, que representou a consolidação da orientação então fixada pela Primeira Seção.

Diante desse panorama, considerando que a presente ação mandamental foi impetrada em 05.10.2015,

bem como que a liminar foi deferida em 15.10.2015, ou seja, em momento anterior à data de publicação do acórdão paradigma pela Corte Superior, posteriormente confirmada por ocasião da sentença proferida, no dia 05.10.2017, impõe-se reconhecer que o acórdão embargado não procedeu à modulação dos efeitos da decisão de mérito, em conformidade com os parâmetros fixados pela Corte Superior, circunstância que configura omissão passível de integração nesta via aclaratória.

Assim, esclarece-se que a exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS, conforme reconhecido na sentença e confirmado no acórdão embargado, produz efeitos apenas até a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 29.05.2024, marco temporal estabelecido no REsp n.o 1.163.020/RS e reiterado no Tema Repetitivo n.o 986/STJ, prevalecendo, a partir de então, a incidência do imposto também sobre as referidas tarifas, ressalvadas as hipóteses excepcionais de coisa julgada material.

Por oportuno, com vistas ao prequestionamento expresso, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, declara-se que não houve violação a quaisquer dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais invocados pelas partes, considerando-se devidamente analisadas todas as matérias suscitadas e debatidas nos autos, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO parcialmente,
sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para declarar que os efeitos da sentença e do acórdão embargado se limitam ao período compreendido entre a concessão da liminar e o marco temporal de 29.052024, nos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.o 986.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025